Tribunal: TJES
Processo: 5003608-09.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003608-09.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARGARILZA GUSSAO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança (Progressão Horizontal), em que pretende a parte autora ser enquadrada horizontalmente na classe imediatamente superior ao seu cargo de Professora, bem como ressarcida pela diferença de remuneração entre sua classe atual e a outra imediatamente seguinte, ao argumento de que concluiu o último requisito para tanto, qual seja, conclusão de curso de capacitação.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover horizontalmente a parte requerente para a classe imediatamente superior ao seu cargo de Professora;

b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento);

c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 10.000,74 (dez mil reais e setenta e quatro centavos), referentes ao período de junho de 2017 a março de 2020, conforme extrato de ID 14879720, corrigido monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 13/05/2022.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4399766) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, a recorrida demonstrou que a mesma tem direito à progressão horizontal pleiteada, bem como ao ressarcimento pelas diferenças salariais vencidas a partir de junho de 2017, posto que preencheu os requisitos legais estabelecidos nos incisos I, II e III e IV do art. 24 da Lei Complementar Municipal nº 074/2013.

Sendo, deverá o Município de São Mateus promover a requerente para a classe imediatamente superior ao seu cargo, assim como indenizá-la pelas verbas referentes às diferenças salariais vencidas a partir de junho de 2017, nos termos dos incisos I, II e III e IV do art. 24 da Lei Complementar Municipal nº 074/2013.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)